Tribunal: TJDFT
Processo: 0705716-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido constante da inicial para declarar a inexistência de qualquer dívida da autora para com a parte requerida, além de determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados do SERASA LIMPA NOME, no que se refere ao débito no valor de R$ 463,23.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 61133211.
4. Consoante disposto no art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
5. Depreende-se, assim, que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
6. No caso sob análise, a sentença recorrida limitou-se a declarar a inexistência de qualquer dívida da autora para com a parte requerida, além de determinar a exclusão do nome da autora do banco de dados do "SERASA LIMPA NOME", em relação à dívida contestada nos autos. Quanto à suposta negativação do nome da autora, entendeu o juízo sentenciante que esta não apresentou nenhuma prova apta a comprovar a efetiva inscrição de seu nome em cadastros restritivos. Em relação aos supostos danos imateriais, pontuou o magistrado que os contratempos enfrentados pela autora não atingiram seus direitos personalíssimos, sendo indeferido tal pleito.
7. Todavia, o recorrente em suas razões recursais insurge-se quanto a questões trazidas na inicial que o próprio juízo sentenciante já havia rechaçado e julgado improcedente. Nos pedidos do presente recurso o recorrente pleiteia seja afastada a condenação por danos morais, bem como, declarado exigível o débito objeto da negativação realizada. Em rápida leitura da sentença é possível verificar que o magistrado entendeu não ter havido negativação do nome da autora, apenas inclusão no Sistema “SERASA LIMPA NOME”. Ainda, o pleito de danos morais restou indeferido.
8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022, e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024.
10. Quanto à litigância de má-fé, suscitada pela recorrida em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação da conduta maliciosa da agravante, o que não se observou no caso em exame.
11. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.